Tribunal: TJDFT
Processo: 0702782-39.2020.8.07.0010
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0702782-39.2020.8.07.0010 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DIRECIONAL TAGUATINGA ENGENHARIA LTDA EMBARGADO: ORLEAN PEREIRA DA SILVA, CONCEICAO DE MARIA DA SILVA D E S P A C H O Peticiona a advogada da parte embargada no ID 27897641, requerendo a devolução do prazo para oferecimento de resposta aos embargos de declaração sob argumento de que estava internada durante o curso do prazo processual. Indefiro, excepcionalmente, o pedido formulado, uma vez que embora a advogada apresente atestado médico justificando a impossibilidade de cumprimento do prazo anteriormente fixado, prazo este cujo decurso ocorreu há quase um mês, o feito se encontra em período de julgamento e a eventual restituição de prazo somente implicaria em atraso desnecessário ao curso do processo, uma vez que a apresentação de resposta em embargos de declaração constitui medida prescindível, conforme se depreende do § 2o do art. 1.023 do CPC, o que no presente caso não acarreta nenhum prejuízo à parte. Intime-se. Brasília, 5 de agosto de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora